Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-29.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013236-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVANTE), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (AGRAVADO), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN E SÚMULA 112 STJ – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 112 do STJ, “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

2. Não assiste razão o Estado em pleitear pela atualização dos valores para a data de hoje, tendo em vista que na oportunidade que foi dada a Agravada (em 2014), foi cumprido o pressuposto necessário à suspensão de exigibilidade débito, qual seja o depósito integral e em dinheiro dos créditos discutidos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa nº 1719-23.2014.811.0041 ajuizada por
MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
, que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos (Processos n.º 0210-005.058-7, 0108-003.649-8, 0108-006.517-4, 0108-005.363-1 e 0108- 007.922-0).

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que não havia embasamento para a concessão da medida liminar, ante o aceite da garantia oferecida, sem ouvir a Fazenda Pública Estadual.

Relata que foi deferida a tutela provisória de urgência, em na ação de origem, mediante o depósito foi feito no valor de, apenas, R$ 111.094,46 (cento e onze mil e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo que na data do depósito, os débitos somavam a quantia de R$ 170.999,02 (cento e setenta mil, novecentos e noventa e nove reais e dois centavos).

Alega que o Juízo a quo considerou o valor depositado como integral, sem ouvir a Fazenda Pública Estadual, em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que o valor depositado é insuficiente para a garantia total do débito, contrariando o art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula n.º 112 do C. STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para fins de não se suspender a exigibilidade dos créditos tributários em questão ou, alternativamente, para condicionar tal suspensão à garantia integral do Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro.

O efeito suspensivo foi negado – id. 1416478 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 1622081.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1681884 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa nº 1719-23.2014.811.0041 ajuizada por
MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
, que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos (Processos n.º 0210-005.058-7, 0108-003.649-8, 0108-006.517-4, 0108-005.363-1 e 0108- 007.922-0).

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação
Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa
nº
1719-23.2014.811.0041
pela agravada
MARISA LOJAS S.A. e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando mediante oferecimento de depósito judicial, a suspensão do débito, bem como para determinar que o Réu não promova a inscrição na divida ativa dos débitos com origem nas multas arbitradas, relativamente às

as multas aplicadas pelo PROCON/MT em
Processos Administrativos n.º 0210-005.058-7, 0108-003.649-8, 0108-006.517-4, 0108-005.363-1 e 0108- 007.922-0
.

O juízo
a quo
deferiu o pedido postulado, aceitando o depósito judicial no valor de R$ 111.094,46 (cento e onze mil e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), como garantia do juízo aos créditos e determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos (Processos n.º 0210-005.058-7, 0108-003.649-8, 0108-006.517-4, 0108-005.363-1 e 0108- 007.922-0).

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Como é cediço, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Nesse contexto, há inclusive a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No caso em tela, a Agravada ingressou com Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa, a fim de discutir as multas aplicadas no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - Processo n. 0210-005.058-7; R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) - n. 0108-003.649-8; R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - n. 0108-006.517-4; R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - n. 0108-007.922-0; e, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - n. 0108-007.922-0, importando o montante de R$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais), razão pela consignou este como o valor da causa da ação, ajuizada em 08/01/2014.

Inicialmente, o pedido de tutela antecipada foi indeferido, sendo registrado que o débito, a título de multas do PROCON, somente poderia ser suspensa ante ao depósito integral do
quantum
, em dinheiro, em conformidade com a legislação tributária (decisão de id. 1404670).

Assim, a fim de evitar a inscrição do nome da empresa em dívida ativa, a Agravada promoveu o depósito no valor (atualizado) de R$111.094,46 (cento e onze mil reais e noventa e quatro centavos), conforme memória de cálculo (id. 1404670) e comprovante de depósito judicial (id. 1404670), realizada em 07/02/2014.

Portanto, não assiste razão o Estado em pleitear pela atualização dos valores para a data de hoje, tendo em vista que na oportunidade que foi dada a Agravada (em 2014), foi cumprido o pressuposto necessário à suspensão de exigibilidade débito, qual seja o depósito integral e em dinheiro dos créditos discutidos.

De tal modo, a empresa não pode ser prejudicada em razão do longo lapso temporal entre o depósito (07/02/2014) do valor e o acolhimento do pedido da tutela antecipada (20/09/2017). Ainda, considerando que o depósito foi realizado nas contas judiciais, o rendimento sobre o valor ocorre mensalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021